Tribunal: TJBA
Processo: 8018381-94.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018381-94.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: YVES SOUZA MAVIGNIER

Advogado(s)
:
RICARDO ALPIRE

AGRAVADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. AÇÃO REVISIONAL CONEXA. DECISÃO QUE REJEITA PEDIDO DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E INCOMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA NA AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR À CITAÇÃO NA AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 219 DO CPC/73. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO REVISIONAL CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 235 DO STJ. SENTENÇA EM MONITÓRIA NÃO EMBARGADA QUE NÃO CONFIGURA JULGAMENTO DE MÉRITO. RISCO CONCRETO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença originado de ação monitória, rejeitou o pedido de reunião dos autos com ação revisional conexa, que tramita em outro juízo, sob o fundamento de que a fase executiva e a existência de sentença impediriam o apensamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) definir se as alegações de nulidade absoluta da citação na ação monitória e de incompetência do juízo por prevenção são matérias de ordem pública, passíveis de análise mesmo na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a existência de uma ação revisional, ajuizada anteriormente e com citação válida precedente do credor, discutindo a mesma relação contratual, impõe a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes; (iii) analisar a aplicabilidade da Súmula 235 do STJ ao caso, considerando que a "sentença" proferida na ação monitória não embargada apenas converte o mandado em título executivo, sem análise de mérito da relação jurídica subjacente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da citação e a incompetência absoluta do juízo são matérias de ordem pública, vícios transrecisórios que não se submetem à preclusão, podendo ser arguidos e conhecidos a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive na fase de cumprimento de sentença, por simples petição.

4. A legislação aplicável à época da propositura de ambas as ações (CPC/1973) estabelecia, em seu art. 219, que a citação válida tornava o juízo prevento. No caso, a citação válida do banco na Ação Revisional (processo nº 0577374-95.2015.8.05.0001, em trâmite na 12ª Vara de Relações de Consumo) ocorreu em 14 de agosto de 2016, quase três anos antes da suposta e questionada citação do devedor na Ação Monitória (processo nº 0529182-34.2015.8.05.0001, na 3ª Vara de Relações de Consumo), o que firma a prevenção daquele primeiro juízo.

5. É inaplicável o óbice da Súmula 235 do STJ (“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”), pois a decisão que, em ação monitória não embargada, converte o mandado inicial em título executivo judicial, não possui natureza de sentença de mérito, pois não há cognição exauriente da causa de pedir. Trata-se de ato processual que apenas formaliza o título por ficção legal, não impedindo a reunião com ação conexa que visa discutir a própria existência e legalidade do débito.

6. O risco de decisões conflitantes é manifesto e iminente, uma vez que a ação revisional, em fase avançada de instrução pericial, pode concluir pela abusividade dos encargos, pela inexistência do débito ou até mesmo pela existência de um crédito em favor do devedor, o que esvaziaria por completo o título que se executa no cumprimento de sentença. A manutenção dos feitos em juízos distintos viola os princípios da segurança jurídica e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para, reformando a decisão agravada, reconhecer a prevenção do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e determinar a imediata remessa dos autos do Cumprimento de Sentença nº 0529182-34.2015.8.05.0001 para processamento e julgamento conjunto com a Ação Revisional nº 0577374-95.2015.8.05.0001, declarando-se, por conseguinte, a nulidade dos atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8018381-94.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
YVES SOUZA MAVIGNIER
, e, como agravado,
KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)